Tribunal: TJES
Processo: 0005253-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005253-93.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ICARO SANTANA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO JUDICIALIZADO QUANTO À AUTORIA INTELECTUAL. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), associação criminosa armada e corrupção de menores, à pena de 31 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão. A denúncia aponta o apelante como mandante de execução perpetrada por adolescente em contexto de disputa territorial de tráfico. A defesa argui preliminar de nulidade por uso de antecedentes em plenário e, no mérito, busca a anulação do júri por ausência de provas de autoria ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se a preliminar de nulidade por argumento de autoridade resta prejudicada; (II) definir se o veredicto condenatório possui amparo em provas produzidas sob o crivo do contraditório; (III) estabelecer se o testemunho indireto (
hearsay testimony
) é suficiente para sustentar a condenação pelo mando; (IV) verificar a subsistência do interesse recursal quanto à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acolhimento do mérito recursal para anular o veredicto torna prejudicada a análise da preliminar de nulidade e do pleito de redução da pena.

4.
O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe que a convicção do magistrado se funde exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

5.
A soberania dos veredictos cede lugar à anulação do julgamento quando a decisão dos jurados se dissocia integralmente de qualquer vertente de prova judicializada.

6.
O depoimento de agentes policiais que se limita a reproduzir relatos de informantes anônimos configura testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
).

7.
As provas orais colhidas em juízo não confirmam a autoria intelectual, visto que as testemunhas civis declaram desconhecer o apelante ou reproduzem informações genéricas sem contato direto com os fatos.

8.
A inexistência de provas técnicas (interceptações ou quebra de sigilo) ou de testemunhos diretos sobre a transmissão da ordem de execução caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Preliminar julgada prejudicada;

recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia ou o veredicto condenatório não podem se basear exclusivamente em elementos da fase policial, em respeito ao art. 155 do CPP e ao contraditório.

2. O testemunho indireto (hearsay testimony), desacompanhado de prova judicializada mínima, é insuficiente para sustentar a condenação pelo Conselho de Sentença.
3. A soberania dos veredictos não é absoluta e deve ser anulada quando a decisão se afasta diametralmente da realidade fática documentada sob garantias constitucionais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 593, III, 'd'; CP, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 288, parágrafo único; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 5029027-23.2025.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 12.12.2025.

STJ, AgRg no HC n. 842.436/PE, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.106.141/ES, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005253-93.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ICARO SANTANA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ÍCARO SANTANA SOARES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES - Tribunal do Júri, que julgou procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, à pena de 31 (trinta e um) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra inicial que, por volta das 11h25min de 17 de dezembro de 2017, na Rua das Rosas, Bairro Cascata, Serra/ES, apelante, agindo como mandante e líder de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, determinou execução da vítima Ronison Amaral da Silva. Delito foi perpetrado mediante disparos de arma de fogo efetuados por adolescente, sob orientação de Ícaro Santana Soares, motivado por disputas territoriais entre gangues rivais e represália a atentado anterior contra integrante do grupo do recorrente.

Em suas razões recursais (ID 15681543), defesa argui, em preliminar, nulidade do julgamento sob fundamento de que Ministério Público utilizou indevidamente antecedentes criminais do réu durante debates em Plenário como argumento de autoridade. No mérito, busca anulação do júri por entender que decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando ausência de elementos que comprovem autoria ou mando, especialmente por estar o réu custodiado à época dos fatos. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando fundamentação genérica e inidônea das circunstâncias judiciais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões (ID 15681547), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo manutenção integral da sentença condenatória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 19030658) de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, para manter inalterada sentença recorrida em todos os termos.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. Preliminar

A defesa argui a nulidade da sessão em razão da menção aos antecedentes criminais do apelante pelo Órgão Ministerial durante os debates orais.

Contudo, diante do acolhimento do mérito recursal para anular o veredicto, o exame desta questão processual resta superado.

Portanto, julgo
PREJUDICADA
a preliminar suscitada.

É como voto.

2. Mérito

Compulsando o acervo probatório, verifico que a irresignação defensiva prospera no tocante à inexistência de suporte probatório judicializado apto a sustentar a tese do mando.

O ordenamento processual penal brasileiro veda expressamente que o magistrado fundante a sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal.

No rito do Tribunal do Júri, embora vigore o princípio da íntima convicção, a soberania dos veredictos não é absoluta e deve ceder quando a decisão dos jurados não encontra amparo em vertente de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Na hipótese vertente, as provas orais colhidas em juízo revelam-se manifestamente insuficientes para demonstrar a autoria intelectual imputada ao apelante.

O depoimento do Investigador de Polícia Civil Antônio Celso Lourenço da Costa, embora detalhado, se fundamenta substancialmente em relatos de informantes não identificados e denúncias anônimas provenientes da fase investigativa.

Tal modalidade de depoimento configura o chamado
hearsay testimony
(testemunho de "ouvir dizer"), o qual, segundo entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça, não possui a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular ou manter uma condenação, por não permitir o efetivo exercício do contraditório sobre a fonte direta da informação. Assim:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS (“HEARSAY TESTIMONY”). APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

[...]

7.
O relato do policial civil e da testemunha sigilosa nº 211/2018, ao afirmarem que o apelado seria “chefe do tráfico” e que “tudo ocorria a seu mando”, carece de vinculação concreta com o homicídio em apuração, constituindo meras ilações baseadas em sua suposta posição hierárquica
.

8. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz forma sua convicção com base nas provas produzidas sob contraditório judicial, não podendo a pronúncia apoiar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase policial.

9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o testemunho indireto (hearsay testimony), desacompanhado de outros elementos probatórios, é insuficiente para fundamentar a pronúncia (STJ, AgRg no HC 842436/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/02/2025).

10. Diante da ausência de suporte probatório mínimo e considerando o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da decisão de impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, não bastando meras suposições ou testemunhos indiretos.

2. O testemunho indireto (“hearsay testimony”) desacompanhado de prova judicializada não autoriza a pronúncia.

3. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos da fase policial, em respeito ao art. 155 do CPP e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842436/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2106141/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 19/02/2025.

(TJES, Apelação Criminal nº 5029027-23.2025.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, julg. 12/12/2025)

No caso dos autos, o agente público limita-se a reproduzir o que "
ouviu dizer
" de populares que, por medo de represálias, não foram qualificados nem ouvidos em juízo.

Ademais, as testemunhas civis ouvidas em juízo, quais sejam, os familiares da vítima, declararam expressamente não conhecer o apelante Ícaro Santana Soares.

Seus relatos sobre a autoria do crime limitaram-se a reproduzir informações genéricas obtidas junto a populares, sem qualquer contato direto ou elemento concreto que vinculasse o réu à ordem de execução específica de Ronison Amaral da Silva.

O pai da vítima chegou a mencionar que o suposto mandante seria um indivíduo de alcunha "Café", desconhecendo a pessoa do apelante.

Inexistem nos autos provas diretas ou testemunhos oculares ratificados em juízo que apontem o apelante como o mandante do delito.

Inobstante a gravidade das acusações, não foi produzida nenhuma prova técnica ou documental, tal como interceptação telefônica, quebra de sigilo de comunicações ou apreensão de documentos, que demonstrassem objetivamente como o apelante teria transmitido a ordem de execução para o mundo exterior.

Não se trata aqui de escolher uma entre duas versões plausíveis, mas de reconhecer a ausência de suporte probatório mínimo para a tese de mando no caso concreto.

Uma vez que o veredicto condenatório se dissociou frontalmente do acervo probatório judicializado, a decisão apresenta-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Já quanto ao pleito subsidiário de aplicação da pena-base no mínimo legal, verifico que tal análise resta prejudicada.

Com a anulação do veredicto condenatório e a determinação de que o apelante seja submetido a novo julgamento popular, esvazia-se o objeto da insurgência quanto à dosimetria, visto que eventual fixação de pena será fruto de nova apreciação pelo Juiz Presidente, caso sobrevenha novo édito condenatório.

A soberania dos veredictos deve ceder quando a decisão se afasta diametralmente da realidade fática documentada sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Logo, a anulação do julgamento, com base no artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, é medida de rigor para garantir o devido processo legal e a primazia da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
JULGO PREJUDICADA
a preliminar e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária à prova dos autos,
devendo o apelante ser submetido a NOVO JULGAMENTO perante o Tribunal Popular do Júri
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)